Tribunal: TJSP
Processo: 1023056-18.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Ausência de prova dos regulares pagamentos – Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Demonstrada a origem da dívida – Ausência de prova dos regulares pagamentos – Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por danos morais – Sentença de improcedência ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023056-18.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023056-18.2018.8.26.0001 -Voto no 27522
2
VOTO No:
27522
APELAÇÃO:
1023056-18.2018.8.26.0001 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO- FORO REGIONAL DE SANTANA (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA (Justiça Gratuita)
APDO.:
ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Alegada
inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito Sentença de
improcedência Recurso da parte autora Demonstrada a origem
da dívida
Ausência de prova dos regulares pagamentos

Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo regular
a inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização
por danos morais
Sentença de improcedência ratificada, nos
termos do art. 252 do RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO.

1.- A r. sentença de fls. 162/164, julgou IMPROCEDENTES os
pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos
morais, condenando a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observando-se a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Apelou o autor (fls. 166/182), buscando a reversão do julgado,
alegando a ausência de comprovação da existência dos supostos contratos firmados entre as
partes, uma vez que o requerido não apresentou os contratos, apenas “prints” de tela do
sistema interno.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a parte beneficiária da
gratuidade judiciária e respondido (fls. 185/191).
É o relatório.
2.- Sem razão o apelante.
Na hipótese, a r. sentença, bem fundamentada, avaliou com precisão
os elementos probatórios dos autos bem como as alegações das partes, dando ao caso o
deslinde necessário, in verbis:
“No mérito a ação é improcedente.
A parte autora sustenta que a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito é indevida.
No entanto, nenhuma razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023056-18.2018.8.26.0001 -Voto no 27522
3
A parte ré comprovou, através dos documentos juntados por ela, que a
inscrição tem origem na utilização de conta bancária e cheque especial
sem o devido pagamento, não havendo indícios de fraude.
Ademais a parte autora não sustentou ocorrência de fraude.
Assim, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes e a
dívida pendente, sendo a inscrição devida.
Ademais, a responsabilidade pela notificação da inscrição compete aos
órgãos de proteção ao crédito e não à parte requerida (Súmula 359 STJ).
Não vislumbro má-fé da parte autora na propositura da presente ação.”
(fls. 162/164)
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Ressalte-se que a apelada apresentou conjunto probatório mais
consistente do que a da autora, não sendo a mera alegação de falta de comprovação da
origem da dívida suficiente para afastar a força provatória dos documentos apresentados.
Importante destacar que, como bem apontado na r. sentença, não há
o menor indício de fraude, não sendo crível que alguém abriria uma conta-salário com
dados falsos, para receber seus proventos, e ainda realizar acordos e pagamentos à
instituição financeira. Ademais, todos os dados pessoais correspondem aos apresentados
pelo apelante em sua inicial (fls. 104/122).
Por outro lado, se a parte apelante não concorda com o valor do
débito, a discussão sobre o referido montante e as tarifas incidentes pode ser buscada na via
adequada, mas, antes disso, não se pode presumir ilícita a cobrança.
Desse modo, comprovada a contratação da conta-salário e do cheque
especial, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constituiu exercício
regular de direito, afastando o direito à postulada indenização, razão pela qual a
improcedência do feito era mesmo medida de rigor.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão os
fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente fundamentada,
houver de mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023056-18.2018.8.26.0001 -Voto no 27522
4
Desse modo, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
Mantida a sentença apelada, diante do disposto no § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono do apelado
majorados para 12% do valor da causa, observada a gratuidade concedida ao apelante.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0261 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.